Tribunal: TJDFT
Processo: 0724624-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724624-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WASHINGTON LUIZ DE LIMA EZAKI EMBARGADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E S P A C H O A parte embargante alega omissão com relação ao ponto que, fundamentadamente, não foi recebido pela decisão, pois não foi objeto de análise pela decisão agravada. Assim, nos termos do artigo 1.024, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC, sob pena de não conhecimento dos embargos de declaração opostos. Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora